Tribunal: TJMT
Processo: 1028375-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028375-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDJALMA SILVA DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 956.633.041-34 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – MOTORISTA SUSPENSO – VIOLAÇÃO AO TERMO DE USO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREVISÃO CONTRATUAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ABALO MORAL NÃO DEMONSTRADO
–
LUCROS CESSANTES INCABÍVEIS

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral e nem a ressarcimento por lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que exercia atividade de motorista do aplicativo “99 Táxi” quando, em 07-07-2021 e 14-07-2021, teve seu acesso à plataforma bloqueado injustamente e descontados de sua conta R$21,53 e R$20,12.

Diz que, em contato com a ré, foi informado de que reclamações de passageiros teriam motivado o bloqueio.

Aduz que os clientes esclareceram a situação, se retrataram e encaminharam para a apelada suas declarações. Acrescenta que, mesmo após buscar solucionar o caso administrativamente, não lhe foi oportunizado manifestar.

Afirma que o episódio lhe gerou dificuldades financeiras visto que essa atividade é sua única fonte de renda.

Pede reparação dos lucros cessantes referentes aos dias em que ficou impedido de trabalhar, restituição do valor indevidamente descontado e indenização pelos danos morais.

Contrarrazões no Id no. 135934691.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da Ação que é motorista da “99 Táxi” (apelada) e que sua nota de desempenho é 4,98 (a máxima é 5).

Aduz que em 07-07-2021 e 14-07-2021, sem notificação prévia, teve seu acesso à plataforma bloqueado e descontados R$21,53 e R$20,12 de sua conta sob a justificativa de que “
finalizou uma corrida sem pegar o passageiro
”.

Argumenta que entrou em contato com os respectivos clientes, que prontamente encaminharam para a ré declarações que confirmam que o percurso foi realizado corretamente, porém não lhe foi oportunizado o contraditório, tampouco a empresa se retratou.

Por sua vez, a apelada argui que a restrição de uso se deu em conformidade com o estabelecido no Contrato.

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que “
não houve demonstração de qualquer conduta ilícita por parte da empresa Demandada
”.

A cláusula 8 do Termos de Uso do Motorista autoriza expressamente, por livre discricionariedade da apelada e sem prévia notificação, a aplicação de multa, suspensão e cancelamento de acesso ao aplicativo em caso de eventuais violações às regras impostas.

Consta dos autos que o primeiro bloqueio, com duração de 12 horas, foi provocado pelo usuário Renato Marques de Oliveira, que posteriormente se retratou e esclareceu que, por desconhecimento sobre o funcionamento do
app
, acabou protocolando a Reclamação por engano.

O segundo, cujo prazo de suspensão perdurou por 3 dias, foi ocasionado por uma falha no GPS da passageira Dinair (IDs. 135934664 e 135934662). Nesta hipótese, a cláusula 4.11.1 exime a apelada de ser responsabilizada por “
eventuais erros e inconsistências das informações oriundas de terceiros relativas ao geoposicionamento via sistema GPS e aos mapas integrados ao Aplicativo
”.

Para caracterização do dano moral é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado, já que inexiste nexo causal entre o dano e a conduta da empresa. Por consequência, não há dever de indenizar e pelo mesmo motivo incabível o ressarcimento dos lucros cessantes.

Igualmente, ante a inexistência de ato ilícito praticado por ela, não há que se falar em devolução do montante retido. Isso porque, ainda que tenha havido retratação dos passageiros, as reclamações existiram e, nestes casos, a plataforma estorna o valor. Portanto, a pretensão deve ser dirigida a eles.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DEFINITIVO DE ACESSO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. I - A relação jurídica estabelecida entre o motorista que adere aos termos para utilização de aplicativo digital, que intermedia corridas para transporte de passageiros, e a empresa que licencia o software e administra a plataforma digital é contratual, de natureza civil, observados os princípios da boa-fé objetiva no exercício da liberdade contratual em consonância com os artigos 421 e 422 do Código Civil. II - Em virtude do princípio da autonomia da vontade, não se pode obrigar uma parte a permanecer vinculada a contrato que não mais tenha interesse em manter. III -
Previsto no termo firmado entre as partes direito equânime de cessar a utilização do aplicativo sem prévia notificação, a referida conduta não é irregular e constitui exercício regular da empresa que comprovar o desatendimento do motorista as condições de qualidade da prestação do serviço, como ocorrido na espécie
.

(TJ-MG - AC: 10000220700314001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
EXCLUSÃO CADASTRAL DO AUTOR COMO MOTORISTA E PASSAGEIRO JUNTO AO APLICATIVO UBER. ACESSO BLOQUEADO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0013097-24.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 30.11.2020)

(TJ-PR - RI: 00130972420198160182 PR 0013097-24.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022